Tribunal: TJMT
Processo: 1013879-06.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013879-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Execução Penal, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MIKAELE SALVADOR DIAS - CPF: 060.291.391-85 (PACIENTE), juizo 1ª vara criminal barra do garças (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão domiciliar. Mãe de recém-nascido. Condenação em regime inicial fechado. Jurisprudência dos tribunais superiores autoriza a medida em situações excepcionais. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenada pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, sentenciada definitivamente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Pleiteia-se o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, uma vez que a paciente é mãe de bebê nascido em 17.3.2025. Não obstante decisão do Juízo da Execução Penal que autorizou a prisão domiciliar por 6 (seis) meses, a paciente foi presa em 20.4.2025 e mantida em unidade prisional.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia cinge-se a averiguar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão domiciliar anteriormente deferida à paciente, não obstante a condenação em regime inicial fechado, à luz de sua condição de mãe de recém-nascido e da inocorrência de crime praticado com violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 (doze) anos, inclusive na execução definitiva da pena e mesmo em regime inicial fechado, desde que o delito não envolva violência ou grave ameaça.

4. A decisão do Juízo da Execução Penal fundamentou-se nos princípios da dignidade da pessoa humana, da fraternidade e do melhor interesse da criança, registrando que a paciente vinha sendo regularmente monitorada e cumpria todas as condições impostas.

5. O período de amamentação — cuja importância é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde — justifica a medida excepcional, pois o afastamento da mãe compromete o desenvolvimento do recém-nascido e viola seus direitos à alimentação adequada e à convivência familiar.

IV. Dispositivos e teses

6. Ordem concedida, tornando definitiva a liminar que garante à paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar pelo período de 6 (seis) meses, a contar do parto, sob monitoramento eletrônico e demais condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento
: “1. A prisão domiciliar pode ser concedida a mãe de criança menor de 12 anos, mesmo em regime fechado, quando ausente violência ou grave ameaça no delito. 2. A proteção integral à criança e o princípio da dignidade da pessoa humana justificam a aplicação dos arts. 318, V, do CPP, e 117, III, da LEP na fase de execução da pena”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, V, e 318-A; LEP, art. 117, III; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.2.2018; STJ, AgRg no HC nº 679.489/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.9.2021; TJMT, HC nº 1004707-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 19.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Rodrigo Schwab Mattozo em favor de
Mikaele Salvador Dias
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0010485-06.2019.8.11.0004.

A paciente foi condenada pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado
(PJe 0010485-06.2019.8.11.0004, id. n. 84224937).

O impetrante relata que, em 20.4.2025, Mikaele Salvador Dias foi presa para iniciar o cumprimento da pena imposta pela sentença definitiva. Contudo, antes mesmo de sua captura, o Juízo da Execução Penal já lhe havia concedido o direito à prisão domiciliar, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fundamento no art. 318-A do CPP, por ser mãe de um bebê — nascido em 17.3.2025 — de apenas 43 dias de vida na data do encarceramento.

Apesar disso, narra que a paciente foi apresentada à audiência de custódia, ocasião em que o magistrado se declarou incompetente para decidir sobre a manutenção da prisão domiciliar, e nenhuma medida foi tomada para restabelecer o regime já deferido, mantendo-se a paciente ilegalmente recolhida em unidade prisional.

Argumenta que o filho da paciente é recém-nascido e não pode ser privado do leite materno, nem dos laços afetivos formados pela amamentação e cuidados maternos, destacando não haver outra pessoa que possa ficar com a criança.

Em sede liminar, pleiteou o imediato restabelecimento da prisão domiciliar anteriormente deferida, com o relaxamento da custódia prisional. No mérito, requer a confirmação da liminar, assegurando à paciente o cumprimento da pena no mesmo regime, sob fiscalização da comarca competente (Id. n. 284018353).

A liminar foi deferida, determinando o restabelecimento da prisão domiciliar nos mesmos termos fixados pelo Juízo da Execução (Id. n. 284762359).

Informações prestadas pela autoridade coatora relatam que a condenação da paciente transitou em julgado em 14.8.2024, após desprovimento unânime do recurso de apelação. O mandado de prisão foi cumprido em 30.4.2025, sendo expedida guia definitiva e remetida ao juízo da execução da pena. Em face da concessão da liminar no presente
habeas corpus
, foi expedido alvará de soltura (Id. n. 285228370).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela concessão da ordem, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
-
EXECUÇÃO PENAL
. Pedido cumprimento de pena em prisão domiciliar - Concessão pelo prazo de 6 (seis) meses - Paciente mãe de um bebê de menos de 2 (dois) meses - Crimes sem violência ou grave ameaça contra pessoa - Pertinência - Entendimento do STJ e TJMT - Parecer pela
concessão
da ordem, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida”
(Id. n. 285950872)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

O cerne da questão posta nos autos reside em verificar se a paciente faz jus à manutenção da prisão domiciliar concedida pelo Juízo da Execução Penal de Cuiabá, considerando sua condição de mãe de um bebê com pouco mais de 72 (setenta e dois) dias de vida na ocasião deste julgamento.

Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, em 28.3.2025, o d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá proferiu decisão concedendo à paciente
Mikaele Salvador Dias
o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fundamento no artigo 318, V, do Código de Processo Penal, c/c artigo 117 da Lei de Execuções Penais, em razão de ser mãe de um recém-nascido (Id. n. 284018356).

A decisão concessiva da prisão domiciliar lastreou-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da fraternidade e no melhor interesse da criança, conforme se depreende do seguinte trecho:

“(...) O fato trazido a estudo pela defesa guarda extrema sensibilidade e urgência e, dado o caráter humanitário apresentado, razão lhe assiste. Isso, pois, é de atentar, em especial, ao princípio da dignidade da pessoa humana, que alcança, não apenas a penitente, mas, principalmente, o nascituro que, atualmente, possui apenas alguns dias de nascido e, infelizmente, junto com sua genitora, ostenta a condição de privado de liberdade (...)” (Id. n. 284018356, pág. 1).

Infere-se dos autos que a paciente foi monitorada eletronicamente (Id. n. 284018357) e cumpria regularmente as condições impostas na decisão concessiva da prisão domiciliar. Não obstante, em 20.4.2025, foi presa em virtude de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Neste ponto, cumpre destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a mães de crianças, mesmo na execução definitiva da pena em regime fechado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, excetuados apenas os casos de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, contra descendentes, ou situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas (STF,
Habeas Corpus
n. 143.641/SP 0004590-38.2017.1.00.0000, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.2.2018, publicado em 9.10.2018).

O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse entendimento, tem conferido interpretação extensiva ao referido julgado para autorizar a concessão de prisão domiciliar também a apenadas em execução definitiva da pena, ainda que em regime fechado, conforme se vê:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA FRATERNIDADE (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PREÂMBULO E ART. 3º) E DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. HC COLETIVO N. 143.641/SP (STF). FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVADO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias, não se podendo descurar que a prisão domiciliar é instituto previsto tanto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, para substituir a prisão preventiva de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; quanto no art. 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, que se refere à execução provisória ou definitiva da pena, para condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Uma interpretação teleológica da Lei n. 13.257/2016, em conjunto com as disposições da Lei de Execução Penal, e à luz do constitucionalismo fraterno, previsto no art. 3º, bem como no preâmbulo, da Constituição Federal, revela ser possível se inferir que as inovações trazidas pelo novo regramento podem ser aplicadas também à fase de execução da pena, conforme já afirmado pela Quinta Turma. Precedentes (...)” (STJ, AgRg no HC n. 679.489/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.9.2021, publicado em 4.10.2021).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico na mesma linha:

“
HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS - LACTANTE COM BEBÊ RECÉM-NASCIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS PARA REGIME DIVERSO DO ABERTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAL E JUSTIFICADA - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ - INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTIGOS 318, V E 318-A, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - COMPROVAÇÃO DA IMPRESCRINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA O CUIDADO DO FILHO MENOR, CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA QUE NÃO TEVE O DEPENDENTE COMO VÍTIMA - PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

1.

O
Habeas Corpus
Coletivo prolatado pelo Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, excetuado se: a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)].

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem dando uma interpretação extensiva ao aresto prolatado pelo STF, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às apenadas em execução definitiva da pena, ainda que cumprindo pena em regime diverso do aberto.

3. Aplicação da interpretação analógica da prisão domiciliar cautelar do Código de Processo Penal, artigos 318, V e 318-A, I e II. A paciente é mãe de criança menor de 12 anos, bebê recém-nascido, necessitando de cuidados imprescindíveis da paciente, para além da presunção legal, concretamente pela condição de lactante que estava amamentando o bebê dentro do estabelecimento prisional que, salvo exceções, não reúne condições recomendadas. Paciente não condenada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes.

4. Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.” (TJMT, Habeas Corpus n. 1004707-74.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19.3.2024, publicado em 22.3.2024).

No caso em tela, verifica-se que a paciente é mãe de criança nascida em 17.3.2025, portanto com menos de três meses de vida na data deste julgamento. Ademais, como ressaltou o Juízo da Execução, os crimes pelos quais a paciente foi condenada não envolveram violência ou grave ameaça, tampouco foram praticados contra descendentes.

Ressalte-se que o período de amamentação é fundamental para o desenvolvimento físico e emocional da criança, sendo o leite materno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como o alimento mais completo para o recém-nascido, além de fortalecer o vínculo afetivo mãe-filho.

Nesse contexto, o encarceramento da paciente em unidade prisional comum, além de contrariar decisão judicial válida, acarreta grave prejuízo ao recém-nascido, violando seu direito à alimentação adequada e à convivência familiar, assegurados pelo artigo 227 da Constituição Federal.

Por outro lado, o prazo de seis meses de prisão domiciliar fixado pelo Juízo da Execução mostra-se razoável, coincidindo com o período recomendado de amamentação exclusiva. As condições impostas — monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar integral (salvo emergências médicas) e acompanhamento psicossocial — revelam-se adequadas para garantir o cumprimento da pena e a proteção da criança.

Como bem destacou o d. Juízo da execução da pena, “a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes desse jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental” (Id. n. 284018356).

Portanto, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da fraternidade, bem como da interpretação conferida pelos Tribunais Superiores aos arts. 318, V, do CPP, e 117 da LEP, entendo que a paciente faz jus à manutenção da prisão domiciliar.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
de
habeas corpus
, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, para assegurar à paciente
Mikaele Salvador Dias
o direito de continuar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, pelo prazo de 6 (seis) meses a contar do parto (17.3.2025),
mediante monitoramento eletrônico e observância das condições fixadas
, sem prejuízo de outras que o Juízo da Execução eventualmente imponha.

Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo no qual tramita o executivo de pena n. 7000015-44.2021.8.09.0014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025